Tribunal: TJSP
Processo: 2226866-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Decisão que rejeitou impugnação da executada ao cumprimento de sentença. Insurgência. Executada que alegou que a planilha de débitos não especificou os índices de correção monetária e de juros. Planilha da exequente com os requisitos para a execução. Executada que, ademais, calculou os valores incorretamente. Agravo não provido.